Tribunal: STF
Processo: ARE 1294968
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de minha lavra (eDOC 79), em que foi seguimento ao recurso extraordinário da parte com fundamento no enunciado da Súmula 735 do STF. 
    No presente agravo, o Estado do Paraná reitera seus argumentos de violação ao art. 23, II, do texto constitucional. Sustenta que a questão da solidariedade envolvida na política de saúde pública do país guarda determinadas restrições colocadas pela própria legislação da matéria, como ocorre no caso concreto, em que se cuida de medicamentos para o tratamento de câncer, responsabilidade exclusiva da União, quanto ao seu custeio. (eDOC 84, p. 2)
    Defende que a questão encontra-se pacificada nesta Corte nos temas 500 e 793 da repercussão geral. 
    Requer o provimento do recurso. 
    É o breve relatório.
    De fato, após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao Estado do Paraná quando alega que a solução do feito deve-se dar com observância à aplicação do RE-RG 855.178 (Tema 793) da sistemática da repercussão geral. 
    Esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde.
    Entretanto, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 
    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 
    1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso)
    Assim, verifica-se que afirmar a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário.
    Na hipótese dos autos, a recorrente alega que compete a União custear o fornecimento de medicamentos para tratamento de câncer, razão pela qual o feito deveria ser encaminhado à Justiça Federal para processamento e julgamento. 
    O Tribunal, contudo, indeferiu o pleito do Estado com a seguinte fundamentação: 
    “Com relação ao argumento de que compete à União o fornecimento de medicamentos para tratamento de câncer, o Agravante utiliza como fundamento a a tesede repercussão geral de matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário 855178, qual seja, de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
    Contudo, embora conste julgamento datado de 23.05.2019, ainda não há disponibilização do acórdão, que aguarda lavratura. Nesse sentido, o art. 1.040, III, do CPC é expresso ao prever que a aplicação da tese firmada pelo tribunal superior ocorre a partir da publicação do acórdão paradigma.
    Desta forma, não se pode neste momento afirmar os exatos termos da decisão e, consequentemente, não se pode, por ora, aplicá-la ao presente caso.
    A aplicação da tese, desacompanhada dos fundamentos contidos no Acórdão, certamente compromete a segurança jurídica, sobretudo em casos como o presente, que potencialmente podem deslocar a competência para processamento e julgamento das demandas. Ademais, cabe informar que, através da decisão de mov. 5.1, o então Relator Des. Taro Oyama, determinou a intimação da Advocacia-Geral da União para que manifestasse seu interesse em intervir no feito, sendo que esta, em resposta, manifestou-se pelo desinteresse (mov. 17.1). 
    Desta maneira, não assiste razão ao Agravado neste ponto, devendo ser mantido o atual entendimento deste E. Tribunal de Justiça sobre o assunto, qual seja, de que“as medidas judiciais visando a obtenção de medicamentos e afins podem ser propostas em face de qualquer ente federado diante da responsabilidade solidária entre a União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde à população” (Enunciado nº. 16 de 2018, das 4ª e 5ª Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná). 
    Diante desse cenário, entendo que o Tribunal não atendeu de forma correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC. No ponto, confira-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO ADOTADO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1299773 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2021, grifo nosso) 
    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: STP 768, Rel. Min. Presidente, decisão proferida pelo Min. Luiz Fux, DJe 20.4.2021; RE 1297448, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.4.2021; RE 1309062, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.4.2021 e Rcl 45.777-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.3.2021.
    Ante o exposto, reconsidero da decisão proferida no eDOC 79 para cassar o acórdão recorrido, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. Fica mantida a eficácia da tutela provisória de urgência concedida, até posterior manifestação do juízo ou tribunal competente (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente